Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726275-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737967-34.2021.8.07.0001, proposto pela agravante contra JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161481596 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta de bens registrados em nome da esposa do executado. No agravo de instrumento interposto (ID 48542328), a agravante afirma, em síntese, que é credora do agravado em decorrência de contrato de locação residencial, no qual havia a previsão de que o locatário deveria devolver o imóvel nas mesmas condições em que recebera. Contudo, ao final da locação narra a agravante que fora constatado que o agravado e sua família causaram danos no imóvel e não arcaram com os custos dos reparos, que totalizavam, em 23/03/2023, o valor de R$ 3.419,14 (três mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos). Destaca que, embora tenham sido realizadas pesquisas de bens pelos sistemas judiciais e extrajudiciais disponíveis em nome do executado, todas restaram infrutíferas. Dessa forma, aduz a agravante que, por ser o agravado casado em regime de comunhão parcial de bens, desde 1983, tendo a esposa se beneficiado da locação, uma vez que o imóvel serviu de residência para a família, deve ser considerada cabível a busca de bens e valores passíveis de penhora registrados em nome do cônjuge do recorrido, a fim de viabilizar a penhora de bens para satisfação do débito. Assevera, ainda, que os bens adquiridos durante a união devem responder, na proporção da quota parte do executado, pelo adimplemento da dívida exequenda, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 1.658 e 1.664, do Código Civil e 790, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo (sic) para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT em nome de Maria Nazaré Camilo da Silva Lima, esposa do agravado. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada e confirmar a tutela concedida. Preparo recolhido sob o ID 48542336. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O processo originário trata de cumprimento de sentença referente à débitos relacionados a contrato de locação residencial entabulado entre as partes. A agravante sustenta que o agravado é casado em regime de comunhão parcial de bens, de modo que os bens adquiridos na constância da relação conjugal, ainda que registrados exclusivamente em nome de sua esposa, integram o patrimônio comum do casal, estando passíveis de penhora para satisfação da obrigação pecuniária exequenda, na proporção da quota parte do executado. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, em decorrência do regime da comunhão parcial adotado no casamento, para fins de satisfazer obrigação exequenda, consubstanciada em custos referentes a reparos no imóvel locado para residência da família do recorrido, de propriedade da agravante, após o término do contrato. O artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como decorrência do princípio do devido processo legal, é assegurado a qualquer pessoa o direito a um julgamento baseado em regras procedimentais previamente estabelecidas, com a observância do contraditório e da ampla defesa, dentre outras garantias constitucionais, conforme se extrai dos ensinamentos de Marcelo Novelino[1] a seguir transcritos: Em sua acepção processual (sentido formal), o princípio garante a qualquer pessoa o direito de exigir que o julgamento ocorra em conformidade com regras procedimentais previamente estabelecidas. Em outras palavras: a privação da liberdade ou de bens só será legítima se houver a observância do processo estabelecido pela lei como sendo devido. O “procedural due process” tem como principal destinatário o juiz. A regularidade formal de uma decisão, por si só não basta: é necessário que ela seja substancialmente devida (DIDIER JR., 2007). A acepção substantiva está ligada à ideia de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos princípios da justiça, com base nos quais os juízes podem e devem analisar os requisitos intrínsecos da lei (CANOTILHO, 2000). Sob este prisma, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa e leal dos sujeitos processuais. O devido processo legal substantivo se dirige, em um primeiro momento, ao legislador, constituindo-se em um limite à sua atuação, que deverá pautar-se pelos critérios de justiça, razoabilidade e racionalidade. Como decorrência deste princípio surgem o postulado da proporcionalidade e algumas garantias constitucionais processuais, como o acesso à justiça, o juiz natural, a ampla defesa, o contraditório, a igualdade entre as partes e a exigência de imparcialidade do magistrado. A Constituição Federal consagrou o princípio do devido processo legal em suas duas acepções: processual e material e como desdobramento do conteúdo do devido processo legal assegurou aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV). Acrescente-se que o artigo 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Também é certo que o artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Da análise da demanda de origem, observa-se que, de fato, não houve participação do cônjuge do executado na ação de conhecimento na qual foi constituído o título executivo judicial. No entanto, tal circunstância não representa óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em nome da esposa do executado, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor. Com efeito, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. Por sua vez, o artigo 1.664 do Código Civil dispõe que (o)s bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. O regime da comunhão parcial de bens impõe a comunicação do acervo patrimonial constituído na constância da relação conjugal, de forma que os bens adquiridos nesta condição poderão ser utilizados para garantir a satisfação da obrigação assumida por qualquer dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução. Por via de consequência, a mera pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório de da ampla defesa, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. Em caso de inobservância da preservação da meação ou de penhora de um bem integrante de seu patrimônio exclusivo do cônjuge do executado, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão semelhante, reconheceu a possibilidade de realização de pesquisas para fins de localização de bens registrados em nome do cônjuge do executado, de modo a viabilizar a penhora de meação decorrente do vínculo matrimonial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668.3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pelo cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de seu cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022) – grifo nosso. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, afigura-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. O uso do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não corresponde à hipótese dos autos. A ausência de pedido expresso de penhora dos bens eventualmente encontrados ao juízo anterior não configura supressão de instância, pois o deferimento do pedido de busca de bens só tem utilidade se vier acompanhado da autorização de constrição, sob pena de ineficácia da medida e risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1398362, 07351041120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o pedido de extensão da execução e penhora de automóvel em nome do cônjuge do executado. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. 3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, também contraída na constância da união, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. 4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita. 5. Precedente: "(...) O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido." (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1397234, 07344164920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDORA CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE E POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO RECAIRÁ TÃO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a realização de diligências em sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em busca por bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora e na vigência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. 2. Sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado na constância da união presume-se pertencer a ambos os cônjuges. Legítima, portanto, a pretensão do credor de que a penhora recaia sobre a meação da devedora. 3. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova por parte do credor do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1384258, 07105752520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354309, 07108861620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É preciso salientar que, por presunção, no regime da comunhão parcial, os bens de titularidade de um dos cônjuges compõem o patrimônio comum do casal, assim como as dívidas contraídas por uma das partes revertem para ambas, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família ou não decorre de imposição legal, nos termos do artigo 1.664, do Código Civil. Conclui-se, portanto, não haver qualquer óbice para que seja deferida a realização de pesquisas com a finalidade de localizar bens registrados em nome da esposa do executado, como forma de viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação. Por conseguinte, não se encontra configurada a violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que, recaindo a constrição judicial sobre algum bem integrante do patrimônio comum, deverá ser necessariamente assegurado o direito de ofertar impugnação nos próprios autos ou a oposição de embargos de terceiros, com finalidade de preservar a meação e o patrimônio exclusivo da esposa do executado. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que seja dado imediato prosseguimento ao processo de referência. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 17:48:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional, 15a ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, págs 469/470.